Tribunal: TJES
Processo: 0007080-13.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007080-13.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOSE FILIPE BARBOSA MIRANDOLA
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 14, DA LEI N. 10.826/2006. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO PROVIDO.

1.
Não se desconhece que o STJ passou a admitir,
excepcionalmente
, a aplicação do princípio da insignificância quando apreendidas pequenas quantidades de munições desacompanhadas da arma de fogo, por falta de potencial lesivo concreto.
No caso dos autos, contudo, nada obstante as duas munições apreendidas, desacompanhadas de qualquer arma de fogo,

o contexto em que se deu a apreensão do artefato não autoriza a aplicação
da insignificância, porquanto, na ocasião da apreensão,

o recorrente também praticava o tráfico de drogas
, tanto que também foi condenado pelo crime. Sobrelevo que foram apreendidos 67 pinos de cocaína,
montante esse que não pode ser considerado inexpressivo para o fim objetivado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0007080-13.2020.8.08.0035

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo,

em razão de sentença de folhas 106/108, prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de

Vila Velha/ES
,
que considerou José Filipe Barbosa Mirandola como incurso na figura tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
condenando-o à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e
absolveu-o da prática do delito previsto pelo artigo 14, da Lei n. 10.826/2003.

Em sede de apelação, requer o
Parquet
a
condenação
do réu pela prática do crime previsto pelo artigo 14, da Lei n. 10.826/2003.

A pretensão merece prosperar.

De acordo com a denúncia, no dia 12 de maio de 2020, na rua Raul Pompéia, no bairro Boa Vista, no município de Vila Velha/ES, José Filipe trazia consigo, escondido debaixo da camisa, em um cinto carga,

67 (sessenta e sete) pinos de cocaína, prontos para serem vendidos.
Segundo a exordial, o acusado portava, ainda, 02 (duas) munições em sua residência, uma de calibre .40, e outra de calibre .38, sem autorização e em desacordo com as legislações penais pertinentes.

Destaco, incialmente, que a
materialidade

e
autoria

das condutas restaram devidamente comprovadas mediante boletim unificado (folhas 08/10), auto de apreensão (folha 23), auto de constatação de substância entorpecente (folha 24), auto de constatação de eficiência de munição (folha 25), bem como pelas declarações colhidas na esfera policial e perante juízo.

O magistrado de primeiro grau absolveu o acusado embasando-se no reconhecimento da
atipicidade da conduta praticada
, ao sustentar que inexiste ofensividade do ato ao bem jurídico tutelado, uma vez considerada
a baixa quantidade de munição apreendida
.

Contudo, os crimes previstos nos artigos 12, 14 e 16, todos da Lei n. 10.826/2003, são delitos de
perigo abstrato
, sendo, portanto,
desnecessária a indagação quanto à lesividade concreta da conduta
, uma vez que o bem jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a
s
egurança pública e a paz social
.

Não desconheço que o STJ passou a admitir,
excepcionalmente
, a aplicação do princípio da insignificância quando apreendidas pequenas quantidades de munições desacompanhadas da arma de fogo, por falta de potencial lesivo concreto.

No caso dos autos, contudo, nada obstante as duas munições apreendidas, desacompanhadas de qualquer arma de fogo,
o contexto em que se deu a apreensão do artefato não autoriza a aplicação
da insignificância, porquanto, na ocasião da apreensão,
o recorrente também praticava o tráfico de drogas
, tanto que também foi condenado pelo crime. Sobrelevo que foram apreendidos 67 pinos de cocaína,
montante esse que não pode ser considerado inexpressivo para o fim objetivado
. Nesse sentido:

2. "A Quinta Turma e a Sexta Turma dessa Corte Superior, a última, em algumas oportunidades, tem entendido que o simples fato de os cartuchos apreendidos estarem desacompanhados da respectiva arma de fogo não implica, por si só, a atipicidade da conduta, de maneira que as peculiaridades do caso concreto devem ser analisadas, a fim de se aferir: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (EREsp n. 1.856.980/SC, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/9/2021, DJe 30/9/2021) 3. In casu, conquanto o agravante possuísse apenas uma munição de calibre 12, desacompanhada de qualquer arma de fogo, o contexto em que se deu a apreensão do artefato não autoriza a incidência do princípio da insignificância, porquanto, na ocasião da apreensão, o agravante também praticava o tráfico de drogas, tanto que também foi condenado pelo crime. Sobreleva repisar que, na hipótese vertente, foram apreendidos 300g (trezentos gramas) de maconha (e-STJ fl. 81), montante esse que não pode ser considerado inexpressivo para o fim colimado.4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no REsp n. 1.893.303/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021.)

No caso em apreço, verifica-se que as duas munições de 9mm encontradas na borracharia do paciente, embora desacompanhadas de arma de fogo, foram apreendidas no contexto de flagrante e prisão do réu pelo crime de tráfico ilícito de drogas, sendo, portanto, descabida a flexibilização do entendimento consolidado desta Corte, já que não restam preenchidos os requisitos para o reconhecimento do princípio da insignificância, máxime o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (STF, HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 554.858/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 18/5/2020.)

Como já sedimentado nesta Corte, o contexto em que forem encontradas as munições (3 munições de calibre 38), de flagrante de tráfico de elevada quantidade de drogas (765g de cocaína, 1000g de maconha e 211g de maconha), evidencia a efetiva lesividade ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal em apreço - a incolumidade pública, de modo a impossibilitar o reconhecimento do princípio da insignificância do crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 582.549/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 26/8/2020.)

Dessa maneira, considerando-se a lesividade ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal, e a consequente impossibilidade da aplicação do princípio da insignificância,
a condenação de José Filipe Barbosa Mirandola pela prática do delito previsto pelo artigo 14, da Lei n. 10.826/2003.

Passo à
dosimetria da pena
.

Analisando-se as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
do réu é comum ao tipo; os
antecedentes
do acusado são imaculados; quanto à
conduta social

e
personalidade
do agente, verifico não possuir elementos suficientes para analisá-las. Os
motivos
não devem ser valorados em desfavor do acusado. As
circunstâncias
são comuns ao delito. As
consequências
do crime foram comuns ao tipo penal.

Assim, ante a inexistência de circunstância judicial desfavorável ao acusado, fixo a pena-base em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Ausentes, ainda, causas de diminuição ou de aumento de pena a serem sopesadas, motivo pelo qual torno a pena definitiva.

Realizando-se o concurso material de crimes, conforme artigo 69, do Código Penal, adoto a pena alcançada na origem quanto ao crime de tráfico de drogas e somo com a agora fixada, restando a pena
definitiva
do apelante em
07 (sete) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Fixo o
regime semiaberto

para início de cumprimento da reprimenda, conforme artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Permanecem demais disposições instituídas em sentença.

Ante o exposto exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça, conheço

do recurso para, no mérito,
dar provimento,
a fim de condenar o acusado pela prática do crime previsto pelo artigo 14, da Lei n. 10.826/2003 e fixar sua pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar provimento ao recurso.